Tribunal: STF
Processo: HC 226502
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jorge Thiago Salvador impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. DILIGÊNCIA PRÉVIA E CONFISSÃO ANTES DA ENTRADA EM SÍTIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    III - Devidamente sopesada a diligência prévia e a confissão do outro acusado antes da entrada no sítio, não há falar em reforma da decisão anterior. 



    IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os fatos e argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    (HC 706.721 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da busca domiciliar praticada pelas autoridades policiais.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio:



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    In casu, de acordo com o exposto pelo relator na origem, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do agravante. 



    Confira-se excerto do voto condutor do acórdão (fl. 79): 



    "Denota-se, portanto, ao menos nesta etapa processual, a informação de que o ingresso no domicílio foi motivado por justa causa oriunda do fato de que os policiais, ao serem informados da existência de tráfico no imóvel, realizaram diligência para acompanhar a movimentação do local. 



    Além disso, após aproximarem-se do imóvel, um indivíduo, ao avistar os policiais civis, teria empreendido fuga. 



    Os policiais relatam, ainda, que após o corréu Gustavo ser abordado, ele reconheceu a existência de drogas no interior da residência. 



    Foi nesse contexto, a saber a existência de denúncia anônima, de diligências de acompanhamento do local feita pelos policiais, de um indivíduo ter empreendido fuga do local e do corréu Gustavo ter confessado a existência de drogas, que os policiais teriam ingressado no domicílio, local em que teriam, ainda, sentido o forte odor de maconha. 



    Registra-se que foi apreendida uma expressiva quantidade de drogas ("990 (novecentos e noventa) porções da substância conhecida como "maconha", com massa bruta de 7747,0g (sete mil e setecentos e quarenta gramas) e 3 (três) porções de cocaína, pesando 576,2g (quinhentos e setenta e seis gramas e dois decigramas"), de modo a reforçar a tese, ao menos neste momento processual, de que existia justa causa para que os policiais inferissem a existência de delito de tráfico de drogas na residência, o qual, não é demais salientar, possui natureza de crime continuado, de modo que a prisão em flagrante é possível na medida em que ele se estende pelo tempo."



    Constatou-se, portanto, que os policiais, a partir de denúncia anônima de tráfico de drogas, se dirigiram até a residência para averiguar a movimentação no local. 



    O agravante ao avistar os policiais empreendeu fuga, mas o corréu foi abordado e admitiu a existência de drogas no interior da residência, o que motivou a busca domiciliar. 



    Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Assim, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão residiu não apenas em denúncia anônima de que o local dos fatos seria destinado ao tráfico de drogas, mas também pela confirmação da traficância verificada pelos policiais, quando partiram para a diligência prévia.



    [...]



    Devidamente sopesada a diligência prévia e a confissão do outro acusado antes da entrada no sítio, não há falar em reforma da decisão anterior, mesmo diante da notícia de não propriedade do local ou de simples alegação de que a confissão informal se deu em outro momento. (grifei)



    Nesse sentido, cabe referir que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, além de tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    De outro lado, observo que, para acolher a tese defensiva – inexistência de justa causa e ausência de autorização dada pelo responsável do imóvel –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. [...] VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME PRISIONAL. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    [...]



     2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    [...] 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 202.344 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 207.697 AgR, de minha Relatoria)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente